Tribunal: TJBA
Processo: 8000495-81.2024.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000495-81.2024.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BELMONTE

Advogado(s)
:
ELIOMAR MELO DE BRITTO

APELADO: MARIA RITA DE SOUZA

Advogado(s)
:
WANDO CARVALHO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E IRREGULAR. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS SALARIAIS E FGTS. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta pelo Município de Belmonte contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora contratada, condenando o ente municipal ao pagamento de férias acrescidas de 1/3, 13º salários e depósitos de FGTS, relativamente ao período imprescrito.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) prescrição das verbas pleiteadas; (ii) validade da contratação temporária sucessivamente renovada sem concurso; (iii) responsabilidade do Município por débitos pretéritos diante do art. 42 da LRF; e (iv) distribuição do ônus da prova quanto ao adimplemento das parcelas.

III. Razões de decidir
3. Reconhece-se a prescrição quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF, remanescendo apenas as verbas posteriores a 23/07/2019.
4. A contratação irregular não gera vínculo celetista pleno, mas não afasta o direito ao pagamento das verbas de natureza alimentar e ao levantamento dos depósitos de FGTS, conforme STF (RE 765.320/DF, Tema 551; RE 658.026/MG, Tema 612).
5. O ônus da prova do pagamento incumbe ao ente público, sendo inexigível prova negativa por parte do trabalhador (art. 373, II, CPC).
6. A responsabilidade do Município é una, não se podendo invocar a alternância de gestões ou o art. 42 da LRF para afastar obrigação remuneratória, sob pena de violação ao princípio da impessoalidade e de enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A contratação temporária sucessiva e irregular pela Administração não gera vínculo celetista, mas enseja o pagamento das verbas salariais e dos depósitos de FGTS em favor do trabalhador, sob pena de enriquecimento ilícito. 2. Compete ao Município o ônus de comprovar o pagamento das parcelas, não se podendo exigir do servidor prova negativa. 3. A pessoa jurídica municipal responde por débitos pretéritos independentemente da gestão que os contraiu."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIX; 37, II, IX e caput; CPC, art. 373, II; LRF, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/DF (Tema 551); STF, RE 658.026/MG (Tema 612); STF, RE 596.478/RR; TJBA, Apelação nº 0000519-63.2014.8.05.0003.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000495-81.2024.8.05.0023
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BELMONTE e como apelada MARIA RITA DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR